Tribunal: TJDFT
Processo: 0749665-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749665-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: GISELLE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por GISELLE RIBEIRO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 176607390 – autos de origem): “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a sócia SIMONE MARTINES NAVARRO se manifestou nos autos (ID 175012601). Resposta da parte credora ao ID 176527671. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se a isso o fato de que, em pesquisa realizada no site deste Tribunal, também se verificou a existência de diversos processos em trâmite em que a executada AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI figura no polo passivo, nos quais os respectivos autores relatam a mesma prática e o mesmo descumprimento contratual relatados pela credora no presente feito. A sócia Simone restringe-se, em sua contestação, a afirmar que a relação entre as partes não é de consumo, fazendo-se necessário observar os requisitos do art. 50, do CC, os quais não teriam sido comprovados pela parte credora. Essa afirmação, entretanto, não merece acolhida, uma vez que, na sentença de ID 151015978, já foi decidido que a relação entre as partes é de consumo, bastando, assim, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão da sócia SIMONE MARTINES NAVARRO no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração de sua personalidade jurídica. Afirma que o CPC modificou o trâmite do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e que, “(...) além da necessidade de provar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de personalidade e confusão patrimonial), (...), OU a demonstração de quaisquer dos obstáculos indicados ao art. 28 do CDC, deve o requerente proceder à instauração de incidente em apartado (...). Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de se suspender os efeitos da r. Decisão vergastada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja indeferida a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido (ID n° 53642479). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da executada/agravante. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. O parágrafo 4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...). § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”. Na hipótese dos autos, deve-se registrar que, conforme fora expressamente consignado na r. Decisão vergastada, “(...) A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. (...)”. Assim, não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Consoante a teoria menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios e/ou administradores, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §5o, do CDC. Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante no que remete à necessidade de serem comprovados os requisitos estabelecidos pelo art. 50 do Código Civil (demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial). A propósito, já decidiu esta 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INIDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOCIEDADE COOPERATIVA. SÚMULA 602 DO STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA CONSUMIDORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRADA. DEFERIDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a Cooperativa executada figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, sendo a pessoa jurídica responsável por empreendimento habitacional, enquadrando-se a exequente no conceito de consumidor, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 1.1. Nos termos da Súmula 602 pelo STJ "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". 2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil. 3. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 4. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Reformada a decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da lei processual civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1729588, 07001191120238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, também não assiste razão à agravante no que remete à necessidade de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28. 1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada. 3. O CDC 28, § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica. (Acórdão 1752899, 07108743120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. BASTA OBSERVAR O PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma, em suma, que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não exige que o incidente deva tramitar em apartado. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido. 7. Cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, desde que respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. 7.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. (...)" (07347516820218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). 8. Recurso provido. (Acórdão 1642556, 07161342620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fica afastada a probabilidade do direito da agravante/executada também nesse quesito. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora